Tribunal: STJ
Processo: 0012833-24.2014.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021151 - SP(2025/0307715-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
INTERES.
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
INTERES.
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
INTERES.
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
INTERES.
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
OPERAÇÃO REVANCHE
DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54681643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f4fbf334-aa33-4419-baa7-0a651ae72d83

Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54681643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f4fbf334-aa33-4419-baa7-0a651ae72d83

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021151 - SP(2025/0307715-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
INTERES.
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
INTERES.
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
INTERES.
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
INTERES.
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
OPERAÇÃO REVANCHE
DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54681636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:27
Código de Controle do Documento: d0ecc539-478f-40cb-99d5-0693120b198f

Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDIVALDO LUIZ DE LIMA
contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ele
manejado (fls.
):
10.964/10.966
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
.

OPERAÇÃO
REVANCHE
CONTRABANDO
DE
CIGARROS
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
SÚMULAS 7 E
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
83/STJ.
INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO
NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que houve específica impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, pugnando pelo conhecimento
do agravo e pelo provimento do recurso especial.
Argumenta a nulidade da sentença por ausência de individualização das
condutas, com violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal –
o, LIV e LV, da Constituição Federal –, destacando que a
art. 5
condenação atribuiu autoria “ao casal” sem declinar a participação individual e lastreou
a continuidade delitiva em diálogos interceptados sem prova de concretização.
Sustenta a nulidade da ação penal por inépcia da denúncia, por não
descrever quantas vezes teria ocorrido o contrabando, com prejuízo à defesa e
impossibilidade de impugnar, em apelação, a fração da continuidade delitiva –
e
art. 41
IV, do Código de Processo Penal (fls.
).
art. 564,
11.015/11.019
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada nos seguintes fundamentos: 1)
incidência das Súmulas
e
na inadmissão do recurso especial na origem;
7/STJ
83/STJ
Documento eletrônico VDA54681636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:27
Código de Controle do Documento: d0ecc539-478f-40cb-99d5-0693120b198f

e 2) ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão de
inadmissão, com aplicação do
III, do Código de Processo Civil, do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
10.965/10.966
A parte agravante, no entanto, não impugnou: 1) o óbice da Súmula 7/STJ,
pois não demonstrou, de modo concreto, a possibilidade de acolhimento das teses por
mera revaloração das premissas fáticas do acórdão recorrido, limitando-se a renovar
argumentos de mérito; e 2) o óbice da
por não indicar precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes em sentido contrário nem distinguir os paradigmas
utilizados na origem.
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54681636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:27
Código de Controle do Documento: d0ecc539-478f-40cb-99d5-0693120b198f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0307715-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.021.151 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045812720174036181 00085720420174036181 00128332420144036181
00129597420144036181 128332420144036181 129597420144036181
45812720174036181 50065196420204036181 85720420174036181
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
AGRAVANTE
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
AGRAVANTE
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVANTE
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
AGRAVANTE
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
AGRAVANTE
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVANTE
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
AGRAVANTE
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
C54260544949441<902092@
2025/0307715-0 - AREsp 3021151 Petição : 2026/0008955-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:09:48
Código de Controle do Documento: D6DB0D85-F7A1-445C-BB74-39F035BEC0A4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0307715-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.021.151 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
INTERES.
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
INTERES.
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
INTERES.
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
INTERES.
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544949441<902092@
2025/0307715-0 - AREsp 3021151 Petição : 2026/0008955-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:09:48
Código de Controle do Documento: D6DB0D85-F7A1-445C-BB74-39F035BEC0A4